Tribunal: TJDFT
Processo: 0727571-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727571-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMELIA COELHO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por agravada AMÉLIA COELHO FERREIRA, em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação do devedor, ora agravante, cujo trecho transcreve-se a seguir, no que interessa ao presente desate: “(...) Honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva – redefinição após o julgamento da impugnação No que concerne a alegação que os honorários do cumprimento de sentença sejam redefinidos após o julgamento da impugnação, não merece ela prosperar, pois tal verba foi fixada nos termos da Súmula 345/STJ, independentemente da apresentação de impugnação/embargos, haja vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva. Aplicação dos juros moratórios e correção monetária Tal entendimento não deve prosperar, pois a Suprema Corte aprovou o Tema 810 (RE 870947), no qual decidiu pela inconstitucionalidade na aplicação da TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública e instituiu o IPCA-e nas correções após 06/2009. Também estabeleceu no tocante às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Assim, não merece acolhimento a insurgência do Distrito Federal, devendo ser aplicado o IPCA-e como índice de correção monetária, nos termos do TEMA 810 do STF. (...) Declaração de inconstitucionalidade da lei no 6.618/2020. Quanto ao pedido de inconstitucionalidade da lei supracitada, é necessário o manejo em ação própria. (...)” Preliminarmente, invoca o agravante a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, contrariando o preceito constitucional e processual que impõe a motivação dos atos judiciais. Diz ter havido julgamento extra petita, haja vista que a petição inaugural do cumprimento de sentença formulada pela própria agravada requereu a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009, de modo que no período anterior deve ser preservada a TR e demais índices vigentes à época. Nas razões recursais, o Distrito Federal afirma que os índices de correção da dívida estão diversos do que foi determinado no título executivo transitado em julgado, devendo ser aplicada a TR como índice de correção monetária em observância à imutabilidade da coisa julgada, a qual só poderia ser revista por Ação rescisória. Aduz que os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao art. 507 do CPC, pois o processo preserva a segurança jurídica e garante o avanço do processo, que deve caminhar para um fim sem surpresas ou retrocessos, e colaciona jurisprudência favorável ao seu entendimento. Sustenta que os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês não podem ser aplicados integralmente em todo o período, sem observar as oscilações da taxa Selic. Pretende a redefinição dos eventuais honorários advocatícios inicialmente fixados na sentença coletiva e devidos pela Fazenda Pública, que, em caso de reconhecimento de excesso, deve incidir sobre o proveito econômico efetivamente obtido após o decote do excesso. Refuta a expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV em 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, haja vista que a Lei Distrital no 6.618/2020 que majorou o teto das RPVs padece de inconstitucionalidade por vício formal. Ao final, pugna pela antecipação da tutela para atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender o cumprimento da decisão agravada até final pronunciamento da Turma. No mérito, a declaração de nulidade da decisão agravada ou alternativamente, o cancelamento da determinação da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária ao período anterior a 30/06/2009; a mudança da base de cálculo dos honorários advocatícios devidos e a declaração de inconstitucionalidade da lei Distrital n. 6.618/2020 no exercício do controle difuso de constitucionalidade. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, de modo que a pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Acerca da alegada nulidade, verifica-se que houve pronunciamento quanto às questões de direito que alicerçaram as razões de decidir, tendo o MM. juiz a quo firmado seu entendimento no Tema 810 (RE 870947), que encerra o pronunciamento necessário para justificar a decisão guerreada. Verificando-se que a decisão reúne elementos de modo a tornar apto o exercício do contraditório e ampla defesa não há o que se falar em nulidade da decisão por afronta ao disposto constitucional de motivação dos atos judiciais. Ademais, o juízo não está jungido a um exame exauriente da questão, não se confundindo a decisão sucinta com ausência de fundamentação que cause prejuízo ao exercício da defesa e elaboração do recurso. Portanto, ainda que superficialmente analisado, a decisão não apresenta vício passível de nulidade. Afasta-se, pois, a preliminar. Quanto a alegação do agravante de violação da coisa julgada, creio que não merece prosperar, haja vista que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Por esta razão devem ser aplicados os parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Na mesma linha, deve ser estendido ao particular o favor legal previsto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, dispensando ele do ônus de buscar via ação rescisória para a desconstituição de eventual coisa julgada inconstitucional. Não há, pois, nesses casos, a alegada violação da coisa julgada. Precedente desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A abalizada doutrina preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional. 2. Este Tribunal firmou orientação no sentido que "a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional". (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277). 3. Escorreita decisão relativiza a coisa julgada para determinar que a atualização da condenação imposta à Fazenda Pública siga as diretrizes consignadas no Tema 810 (STF) e Tema 905 (STJ). 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1256719, 07089465020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do “benefício alimentação” desde janeiro de 1996. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020. A credora, ora agravada, apresentou memória de cálculos ostentando valor recebível de R$15.077,52 (quinze mil, setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), adotando como índice de correção monetária o INPC dos vencimentos até 28/6/2009, IPCA-E de 29/6/2009 até 31/3/2021. Juros e as respectivas taxas de 1% (um por cento) ao mês de 1o/9/1997 até 31/7/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 1o/8/2001 a 28/6/2009; juros da poupança de 29/6/2009 a 31/3/2021. Acerca de qual índice de correção monetária deve ser aplicado, tem-se que incide ao caso o julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) no qual restou firmada a incidência do IPCA-E para fins de atualização monetária em todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase executiva, independentemente do trânsito em julgado. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR quanto ao período reservado para a fase executiva, vale dizer, entre o lapso temporal desde a inscrição do crédito em precatório ao efetivo pagamento do credor. Asseverou o voto condutor que “A finalidade básica da correção monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Enquanto instrumento de troca, a moeda fiduciária que conhecemos hoje só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. Ocorre que a inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal. (...) Entendo, assim, que a remuneração da caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública (...)” Sobrevindo o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, afirmou que o artigo 1.o - F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Como decorrência lógica, deve-se aplicar imediatamente ao caso, o IPCA-E, como índice de correção monetária, conforme reconhecido no julgamento do RE 870.947, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), não merecendo amparo a tese defendida pelo Distrito Federal. No mesmo sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais, posteriores a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos deve observar o IPCA-E. Todavia, no tocante aos juros, a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que nas condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de relação jurídica não tributária (caso posto), a fixação dos juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional. De modo que, mantem-se hígida a disposição do art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, atualizada pela Lei 11.960/2009. Nesse quadro, os parâmetros de remuneração e recomposição conforme o art. 1o-F da Lei 9.9494/97, alterado pela Lei 11.960/2009, são regulamentados pela Lei n. 8.177/91. Originalmente, o art. 12, I e II, da Lei 8.177/91 dispunha: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive; II - como adicional, por juros de meio por cento ao mês. De modo que, a taxa de juros era fixa no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês. Ocorre que, em maio de 2012, a MP n. 567, convertida na Lei n. 12.703/2012, alterou a redação do mencionado inciso II, sujeitando a remuneração da poupança às oscilações da taxa Selic. Confira-se a nova redação: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: II - como remuneração adicional, por juros de: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. Conclui-se que a alteração legislativa vinculou a variação da meta da Taxa Selic à remuneração da caderneta de poupança, de modo que deixou de ser fixa de 0,5% ao mês, passando a incidir segundo à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic. Assim, os juros de mora incidentes sobre débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária devem seguir o que estabelece o art. 1o-F da Lei 9.494/97 c/c art. 12, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.177/91. Registre-se que, segundo consta de informação do Banco Central do Brasil, desde 6.9.2017 a Selic encontra-se em patamar inferior a 8,5% (oito e meio por cento), o que altera diretamente o indexador dos juros que remuneram a caderneta de poupança e, por sua vez, os valores discutidos na presente lide. Com relação à alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o teto das Requisições de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, possui aparente inconstitucionalidade formal, uma vez que é de iniciativa privativa do chefe do poder executivo por impactar direta e afrontosamente o orçamento público do Distrito Federal dobrando o teto estabelecido pela Lei n. 3.624/2005. Assim, observo que as questões trazidas pelo agravante quanto à limitação para indagação de ordem pública (juros de mora) em face de decisão transitada em julgado - sentença que determinou a aplicação de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês - será analisada com o devido aprofundamento pelo colegiado. Nesse passo, verifica-se que o prosseguimento do cumprimento de sentença antes da análise do mérito do recurso implica risco de dano, sobretudo se aplicado o teto da expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, supostamente inconstitucional. Faz-se imperiosa, portanto, a suspensão do feito de origem. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se e solicitem-se informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator